Tribunal: CARF
Processo: 11634.720547/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não recorrida a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela recorrente.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando resta demonstrada a conduta dolosa da recorrente em evitar a ocorrência do fato gerador, pela criação de despesas fictícias.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatutos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011, 2012
GLOSA DE CRÉDITOS. DESPESA NÃO COMPROVADAS.
É devida a glosa de créditos de Cofins decorrentes de despesas não comprovadas.
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
Não gera direito ao crédito, o valor de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições quando adquiridos com alíquota zero.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando resta demonstrada a conduta dolosa da recorrente em criar créditos de COFINS a partir de despesas fictícias.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatutos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011, 2012
GLOSA DE CRÉDITOS. DESPESA NÃO COMPROVADAS.
É devida a glosa de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep decorrentes de despesas não comprovadas.
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
Não gera direito ao crédito, o valor de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições quando adquiridos com alíquota zero.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando resta demonstrada a conduta dolosa da recorrente em criar créditos de Contribuição para o PIS/Pasep a partir de despesas fictícias.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatutos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720547/2015-80
ACÓRDÃO
1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPACTO - EVENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS SS LTDA – EPP (IMPACTO) E DO
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO EDILSON APARECIDO SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não recorrida a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela recorrente.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando resta demonstrada a
conduta dolosa da recorrente em evitar a ocorrência do fato gerador, pela
criação de despesas fictícias.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
Os
diretores,
gerentes
ou
representantes da pessoa jurídica são responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato ou
fato eivado de excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social
ou estatutos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011, 2012
GLOSA DE CRÉDITOS. DESPESA NÃO COMPROVADAS.
É devida a glosa de créditos de Cofins decorrentes de despesas não
comprovadas.
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
Fl. 22460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
2
Não gera direito ao crédito, o valor de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições quando adquiridos com alíquota zero.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando resta demonstrada a
conduta dolosa da recorrente em criar créditos de COFINS a partir de
despesas fictícias.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
Os
diretores,
gerentes
ou
representantes da pessoa jurídica são responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato ou
fato eivado de excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social
ou estatutos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011, 2012
GLOSA DE CRÉDITOS. DESPESA NÃO COMPROVADAS.
É devida a glosa de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep decorrentes
de despesas não comprovadas.
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
Não gera direito ao crédito, o valor de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições quando adquiridos com alíquota zero.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando resta demonstrada a
conduta dolosa da recorrente em criar créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep a partir de despesas fictícias.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
Os
diretores,
gerentes
ou
representantes da pessoa jurídica são responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato ou
fato eivado de excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social
ou estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer
dos recursos voluntários. Em relação ao recurso da contribuinte, por unanimidade de votos,
acordam em rejeitar as preliminares e prejudiciais e, no mérito, dar provimento em parte ao
Fl. 22461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
3
recurso, para redução da multa qualificada ao percentual de 100%. Com relação ao recurso do
responsável, por voto de qualidade, acordam em negar provimento ao recurso, para sua
manutenção no polo passivo da relação tributária. Vencidos os conselheiros Alberto Pinto de
Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, que votaram
por dar provimento ao recurso, para a exclusão do responsável do polo passivo da relação
tributária. Designado para redação do voto vencedor, o conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Redator-designado

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Matheus Ferreira Azevedo, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face da contribuinte IMPACTO – Eventos e Serviços Terceirizados SS Ltda (Impacto) e do
responsável tributário Edilson Aparecido Soares:
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 22079 e segs.) pelo
qual foi constituído crédito no montante de R$ 1.700.018,62, a fatos geradores trimestrais de
2011 e 2012 (lucro real trimestral), sendo assim descrito o fato apurado:
“IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO
Imposto de Renda Pessoa Jurídica recolhido a menor conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.”
Fl. 22462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
4
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 22059 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 637.514,84, referente a fatos geradores trimestrais de
2011 e 2012 (base ajustada trimestral), sendo assim descrito o fato apurado:
“FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido recolhida a menor conforme
Termo de Verificação Fiscal em anexo.”
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls. 22113
e segs.), pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 3.493.616,46, referente a fatos
geradores de 2011 e 2012 (incidência não-cumulativa), sendo assim descrito o fato apurado:
“INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
PADRÃO INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Cofins recolhida a menor conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.”
d) Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (a fls. 22099 e segs.), pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 758.437,39, referente a fatos geradores de 2011 e 2012
(incidência não-cumulativa), sendo assim descrito o fato apurado:
“INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
PIS recolhido a menor conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.”

A contribuinte e o responsável tributário impugnaram os lançamentos e a 12a
Turma da DRJ/RJO julgou, no Acórdão n. 12-85.233 - de 08/02/2017 (a fls. 22292 e segs.),
improcedente as impugnações, mantendo o crédito tributário lançado e a responsabilidade
solidária de EDILSON APARECIDO SOARES, sendo assim exarada a sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. VALE-ALIMENTAÇÃO OU VALE-
REFEIÇÃO. VALE-TRANSPORTE. UNIFORMES.
Para fins de cálculo dos créditos de que trata o inciso X do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, são considerados os dispêndios com vale-transporte, vale-
refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme relativos à mão-
deobra empregada nas atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção, não cabendo a apuração de créditos
decorrentes destes dispêndios em relação a outras atividades exercidas
pela pessoa jurídica.
Fl. 22463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
5
INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
Não gera direito ao crédito, o valor de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições quando adquiridos com alíquota zero.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. VEÍCULOS.
Somente geram crédito a depreciação de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos ou fabricados
para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO.
DOLO.
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
Não havendo pagamento; ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou
simulação; conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCO.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância
administrativa ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos
agentes do fisco.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO
Cabível a aplicação da multa qualificada quando constatado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se em uma ou mais
das hipóteses legais previstas nos arts. 71,72 e 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. ENTREGA DE DECLARAÇÕES ZERADAS.
Verificada a conduta volitiva e reiterada por anos consecutivos do
contribuinte em entregar zerada a DIPJ, mesmo tendo auferido receita, e
inserir despesas inexistentes na contabilidade, é cabível a aplicação da
multa qualificada. Tal conduta tem claramente o intuito de ocultar da
autoridade fazendária a ocorrência do fato gerador tributário.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica são
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes da prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com
infração de lei, contrato social ou estatutos.
AÇÃO FISCAL. FASE INVESTIGATÓRIA.
Desnecessário intimar o responsável solidário para acompanhar a ação
fiscal na fase investigatória por se tratar de fase que antecede a fase
contenciosa do procedimento.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 22464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
6
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas
relativas a terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que
se referem os arts. 96 e 100 do CTN.
A Impacto tomou ciência do Acórdão n. 03-087.641 em 28/03/2017 (AR a fls.
22323) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 22324 e segs.) em 20/04/2017 (carimbo a fls.
22324), no qual aduz as razões de defesa a seguir transcritas em apertada síntese:
“1. PRELIMINARES
1.1.DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA
(...)
A declaração feita no ano de 2011 pela empresa Impacto APRESENTOU
COMPROVAÇÃO CABAL DE TODOS OS VALORES RETIDOS A TÍTULO
TRIBUTÁRIO E ORIUNDOS DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, como
abaixo mostraremos, tendo adentrado na regra do artigo 150 e de seu
parágrafo quarto, de modo que houve REFERÊNCIA a fatos geradores de
anos anteriores a 2011, especialmente sobre CONTRATOS FIRMADOS PELA
EMPRESA IMPACTO, com repasse de verbas do ano de 2010.
A contagem decadencial, portanto, para homologação pela Receita acerca
dos equívocos na declaração de 2011 teve início na data dos fatos
geradores, isto é, de todos os contratos feitos anteriores a 2011, firmados
e vigentes em 2009 e 2010. O procedimento telado padece da decadência
em relação ao declarado em 2011, eis que a notificação, condução e
construção do auto deu-se em 2016, isto é, após o prazo fatal de 5 (cinco)
anos a título decadencial.
1.2.D0 REDIRECIONAMENTO ILEGAL AO SÓCIO-ADMINISTRADOR SEM
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PRÉVIA PARA EXPLICAÇÕES E APRESENTAÇÕES
DE DADOS.
(...)
Como explicamos na impugnação, mas negligenciado no acórdão, não
houve intimação do sócio-administrador no procedimento, tendo sido
tomado como responsável por ato doloso. Acontece que o fisco promoveu
a extensão da responsabilidade sem angariar qualquer prova suficiente e
completa, atuando tão somente segundo os tais "indícios" abaixo
explicados.
(...)
A falta de notificação) PESSOAL DO SÓCIO, durante o procedimento fiscal,
ENSEJA na anulação PLENA do auto) de infração e de posterior CDA,
porque buscar-se-á EXPROPRIAÇÃO de bens de OUTRA PESSOA (que não o
devedor principal) sem que este NUNCA TENHA DESCONFIADO DE TAL
situação NEM MESMO citado ACERCA DO ENSEJO DO AUDITOR, durante
seu serviço Público) de busca por construção) de um responsável por
débitos tributários:
(...)
Pelo exposto, o acórdão concordou com prática indevida e ilegal, opção
tomada pelo fiscal federal da Receita, em sua análise inicial do caso
examinado.
Fl. 22465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
7
1.3. AMOSTRAGEM PARA APURAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESA NO
LUCRO REAL
Discorda o acórdão de nossa afirmativa, dizendo ser possível apuração por
amostragem em procedimento de auferir débitos tributários de empresas.
(...)
Pela falta de documentação contábil da empresa, foi obrigado o Fisco a se
utilizar de amostragem para chegar a valor presumido de débito de
recolhimento previdenciário.
O raciocínio utilizado pelo auditor e confirmado pelo acórdão pode ser
visto na Fl. 22021, a saber, "as despesas utilizadas na apuração do lucro
real foram confrontadas com os valores intimados na apuração dos
créditos de PIS e de Cofins, que, por sua foram verificadas, por
amostragem, com as planilhas de pagamento dos vale-transporte e dos
vales-alimentações apresentadas pelo contribuinte".
Muito bem. Como explicamos na impugnação (defesa inicial), a empresa
recorrente atua no ramo de terceirizações. Seus serviços são complexos,
envolvendo várias atividades, tendo, como filão especial, a limpeza e
conservação. A quantidade de pessoas envolvidas no labor, tendo em vista
porte pequeno da empresa, é relevantíssimo, pois são mais de mil
funcionários, cada um deles sustentando a sua família com a labuta na
empresa recorrente.
A espécie de enquadramento da recorrente é "lucro real", isto é, seu papel,
na formação da declaração, tem de analisar CADA UMA DAS ATIVIDADES
COMO REALMENTE ACONTECEM, sem presumir qualquer incidência sobre
"fato gerador" proposto.
Esta relação OBRIGATÓRIA da empresa com a realidade de sua prestação
também gera OBRIGAÇÃO de o Fisco, na labuta da criação de débitos
tributários, atuar de maneira análoga, ANALISANDO PONTUALMENTE A
PRESTAÇÃO, sem NADA PRESUMIR.
(...)
No caso em exame, o acórdão confirma a presunção de débito, por
ausência documental sem ter instruído o processo inicial ou o acórdão com
QUAISQUER OUTRAS PROVAS OBJETIVAS E CONCRETAS, suficientes para a
comprovação do ilícito e indispensáveis para a confirmação do dolo.
Como expusemos cansativamente na defesa, a presunção de débito
tributário POR AMOSTRAGEM, frente a empresa que possui seu
enquadramento, para fins tributários, no lucro real constitui o seríssimo
ilícito de presunção de dolo e de débito com multa Superior ao devido.
Há erro PROCEDIMENTAL na presunção de ilícito tributário por
amostragem em empresas enquadradas no lucro real, pois a decisão
apenatória em processo administrativo-fiscal tem de ser baseada em
indispensáveis dados concretos.
Em 2009, a lei 11.911 determinou que a inserção de dados objetivos e
provas concretas é elemento FUNDAMENTAL e INAFASTÁVEL para a
validade de CONFIRMAÇÃO de qualquer infração à legislação) tributária:
(...)
Fl. 22466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
8
Daí a IMPRETERÍVEL necessidade de o laudo inicial do auditor ter sido
reflexo de pesquisas específicas e laudos técnicos sobre a "real" atividade
contratual da empresa terceirizada que, no momento, sofre com exageros
da União quanto a cobranças tributárias.
2. MÉRITO PRINCIPAL
2.1.COBRANÇA INDEVIDA SOBRE VALE-TRANSPORTE
O acórdão foi OMISSO quanto ao nosso requerimento de declaração de
ilegalidade de cobrança tributária sobre verba não remuneratória, a
saber, vale-transporte, justo por isto, reiteramos nossa discordância com
a proposta do Fisco.
NÃO há incidência de contribuição para fins sociais e previdenciários
sobre este valor, posto não ser remuneração. O acórdão não analisou o
texto expresso da súmula CARF no 89 que NEGA a incidência sobre vale-
transporte, tema este que levantamos em nossa IMPUGNAÇÃO ao laudo
arbitral. Esta omissão do acórdão é ilegal e deve ser alterada o quanto
antes.
A base de cálculo usada pelo Fisco para presunção de valor devido pelo
contribuinte não foi legal em todas as suas manifestações analisadas para
fins de recolhimento a título de contribuição social, especialmente pelo
fato de que a base de cálculo desta contribuição não provém da receita
total bruta ou do faturamento da empresa, mas de valores dirigidos por
determinação legal.
(...)
Apenas os valores pagos a título de REMUNERAÇÃO é que funcionarão
como base de cálculo para fins de recolhimento de contribuição para fins
de seguridade social.
(...)
Na Fl. 22020, afirma o Fisco Federal a validade do glosar de despesas de
vale-transporte e de vale-alimentação que não adentraram referência para
o apuração [sic] de Cofins e de PIS. Diz o fiscal que a "omissão da empresa"
levou-o obrigatoriamente a sugerir legalmente o valor, a partir de análise
legal do aumento de capital e execução do contrato.
Digo mais: a busca por uma contribuição destas, ou seja, a de valores
gastos do vale transporte, é ilegal, porque a própria Receita Federal, em
entendimento sumulado, DESCONSIDERA o gasto com vale-transporte
como fato gerador para posterior débito tributário. Se não era necessário)
recolher - não tratando de parte da remuneração - também despicienda
tentativa do Fisco de presumir fraude e sonegação, exigindo a cobrança
atualizada de valor referente a tais gastos devidamente corrigidos.
Sob título comprobatório, a Receita Federal em sua Súmula 89 diz o
seguinte:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não
incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo
que em pecúnia.
Fl. 22467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
9
Esta contribuição social, com reflexos em Cofins e PIS, não brota do fato
gerador "vale-transporte", mesmo que pago por meio de dinheiro (inserido
na holerite), de modo que DESCABE uma glosa sobre tema, eis que se
trataria de presunção ilegal, pois se origina de um fato gerador abstrato e
indevido.
Conclui-se que, não se pode usar de uma omissão acerca de fato gerador
que NÃO é devido para quaisquer fins, especialmente para consideração de
base de cálculo, nem para comparação e presunção absurda de dolo
específico (fraude), tendo em vista afirmação de "divergência substancial",
pois do nada, nada vem; nada se presume. O caminho do auditor foi
eivado do vício da analogia irregular, partindo de valor cujo pagamento é
indevido.
Entre as folhas 22.025 e 22.030 o auditor utiliza-se de presunção de débito,
comparando glosa sobre despesas fundadas em base de cálculo da CSLL,
mas tais valores provieram exclusivamente das informações coletadas pelo
Fisco e enviadas pela contribuinte em referência a apuração de tributos
retidos na fonte de IRPJ, CSLI„ PIS e COFINS dos tomadores de serviços, ou
seja, das empresas contratantes da recorrente.
Os tomadores informam ao Fisco os valores globais repassados para a
empresa contratada, não discriminando o que se refere a despesas NÃO
incluídas na base de cálculo de incidência de COFINS e PIS. Assim, chega ao
Fisco informação baseada em valor ABSTRAÍDO do que realmente recebeu
a empresa, especialmente em virtude da desnecessidade de vários
repasses para a Receita.
Então, pelo fato de contribuição (COFINS) sobre vale-transporte ser
desnecessária, não há presunção de insuficiência ou de erro em qualquer
valor que eventualmente tenha sido apresentado pelo contribuinte.
Inócua, portanto, para uns analógicos de construção de débitos tributários,
os pagamentos - CONFIS - referentes a vale-transporte, bem como sua
utilização para justificar posterior amostragem. [sic]

2.2. NEGATIVA DE CRÉDITOS PIS/COFINS SERVIÇOS ADJACENTES AO
OBJETO PRINCIPAL
No acórdão, há negativa confirmada de crédito de caráter tributário acerca
de gastos com combustíveis e desgastes de veículos, bem como negativa
de repasse, tendo em conta os insumos para a execução de contratos
envolvendo serviços de copeiro, limpeza e outros que se utilizam de
produtos de consumo.
Segundo o acórdão, os desgastes logísticos (veículos e combustíveis) nada
teriam a ver com o objeto-fim da prestação da empresa que, no caso, trata
de limpeza e conservação de ambientes, e não de transporte de cargas, e
também Os insumos para mantença dos serviços seriam excluídos do
direito a créditos tributários.
(...)
Contratos "cheios" envolvem fato gerador único adimplido pela
contratante pública. Por eles, compromete-se a empresa em executar o
Fl. 22468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
10
contrato na sua integralidade (transporte, material e execução), sendo
impossível fragmentar, para fins tributários, os insumos, as despesas
administrativas e a execução propriamente dita.
Como provamos com inserção nos autos de vários contratos públicos
vencidos e executados por esta empresa, a utilização de caminhões para
transporte dos insumos até O) local de prestação da limpeza ou dos
serviços de copeira e telecomunicação é parte integrante do finalismo da
atividade vencida.
(...)
Para explicar e comprovar o dito acima, a Receita Federal considera
possível o aproveitamento de créditos de PIS/PASEP e Cofins oriundos de
produtos cujos créditos integram a atividade da empresa, ainda que se
trate de alguns submetidos formalmente à alíquota "zero". Neste caso, não
há situação de "substituição tributária", mas de incorporação do produto
como elemento essencial para a atividade executada pela empresa.
(...)
Pelo anterior raciocínio, os combustíveis eram produtos utilizados
especialmente pela recorrente, em sua própria frota, para firmar o
objetivo-fim de sua prestação de serviços, daí a validade dos créditos
referentes a PIS/PASEP e Cofins. Igualmente, o leite pasteurizado, as frutas
e os produtos hortícolas, os produtos de toucador ou de higiene pessoal
envolviam diretamente a execução de contratos pela Empresa Impacto.
Quanto à depreciação dos veículos, nada obstante o acórdão ter
cabalmente afirmado que descaberia tal crédito, eis que "a utilização
deles" nada teria a ver com os contratos firmados pela recorrente, como já
ventilei no começo, a análise tributária de empresas terceirizada deve ser
peculiar.
(...)
O acórdão confirma a indevida leitura inversa e prejudicial ao contribuinte
da lei 10.833/2003, segundo a qual seria possível descontar tais valores, do
seguinte modo:
Art. 3o.......................................
(...)
Um contrato de licitação de limpeza de ambientes públicos já traz, em
suas alíneas, a indicação de futuros gastos indispensáveis, com transporte
de produtos e empregados, porque os próprios objetos das licitações
indicam vários postos em VÁRIAS CIDADES, obrigando a preços
balizadores indicativos de desgastes de transporte.
Obviamente, terceirizar serviços de limpeza significa cotar gastos com
transporte. Esta é a realidade (10 mercado e das licitações públicas atuais.
Desconsiderar tal "desgaste" como parte essencial da prestação de serviço
da recorrente é atitude fora do bom-senso, passível de ser impugnada
extra e judicialmente.
(...)
Pelo exposto, é imprescindível a consideração de créditos de desgaste de
veículos e de todos os insumos utilizados para atendimento da obrigação
Fl. 22469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
11
tributária, a título de compensação e de minoração de débito tributário e
multas, principalmente diante da falta de justificativa objetiva e plausível
no acórdão impugnado.

2.3.
CRÉDITOS
PARA
APROVEITAMENTO
DE
PIS/COFINS.
TELEATENDIMENTO EM GERAL
A decisão da defesa inicial [sic] em processo administrativo desconsiderou
a utilização de créditos tributários referentes à PIS/COFINS de telefonista.
A justificativa apresentada foi a de que a cobrança não se deu "pelo serviço
de telefonista", mas por gastos que nada teriam a ver com a finalidade
última desta atividade, mas, sim, com produtos e serviços para a garantia
da execução do serviço.
(...)
Ressaltemos que os serviços executados por esta empresa pelas
funcionárias foram efetivamente de TELECOMUNICAÇÃO EM GERAL até
porque bancos e instituições federais que terceirizam seus serviços, não
adentram os quadros em que já existem funcionários públicos efetivos.
(...)
Na prática, o serviço vencido nas licitações, nada obstante chamar-se, às
vezes, de contratação de "telefonistas", na prática, era o de recebimento
de questionamentos telefônicos, de orientação a clientes, o que, melhor
dizendo, não diferente seria do que o serviço de teleatendimento em geral.
Esta peculiaridade mostra que as funcionárias laboravam, a fim de executar
uma atividade Comercial, usando o telefone como instrumento, e não fim
de sua labuta diária, de modo que observamos típica situação de
teleatendimento cuja tributação (como exposto na defesa) é INFERIOR ao
que foi devidamente cobrado da recorrente.
Para comprovar, vejamos o artigo 10, XIX da lei supracitada:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da
COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes
aplicando as disposições dos arts. lo a 8o: (...) XIX - as receitas
decorrentes de prestação de serviços das empresas de call
center, telemarketing, telecobrança e de teleatendimento em
geral;
(...)
O Fisco Federal, contudo, tema confirmado no acórdão, DESCONSIDER0U a
natureza clara da atividade de telefonista como incidindo no ditame do
artigo 10, XIX da referida lei, de maneira que criou maiores valores devidos
pela empresa Impacto, eis que, em 2011, a incidência financeira superior
foi de RS 114.4,59,74; e, em 2012, de RS 220.093,69.
(...)
Por isto, é imprescindível o creditar da diferença atualizada do que foi pago
a maior, no respectivo) período de apuração, pondo-se abaixo a leitura
indiscreta e insuficiente do auditor e a indevida confirmação do acórdão.

2.4. DA ILEGAL PRESUNÇÃO DE DOLO
Fl. 22470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
12
(...)
A leitura do trecho do acórdão é indispensável para observarmos que NÃO
HOUVE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE para a permanência da presunção
dolosa. Pelo contrário, O acórdão NOVAMENTE presumiu O dolo da
empresa por INDÍCIOS, com EXPRESSAMENTE comenta no seguinte trecho:
(...)
O PROBLEMA DE SE PRESUMIR DOLO POR INDÍCIOS É, o de QUE O
ACÓRDÃO FAZ UMA INTEPRETAÇÃO SELETIVA, isto é, ESCOLHE APENAS OS
'INDÍCIOS' CONVENIENTES PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO, e não os
outros inconvenientes para tal finalidade.
(...)
ORA, COMO É POSSÍVEL QUE, NOS ANOS ANTERIORES, TENDO EM VISTA
MESMÍSSIMA APURAÇÃO SOBRE FATOS ANÁLOGOS E SOBRE TRIBUTOS
ASSEMELHADOS, NÃO TENHA SIDO IMPUTADA MULTA POR DOLO
PRESUMIDO, OCORRENDO A PRESUNÇÃO APENAS NA SEGUNDA
APURAÇÃO, SEM QUALQUER ELEMENTO NOVO DIVERSO?
O acórdão NÃO analisou todos os argumentos apresentados na
impugnação quanto à ilegal presunção de dolo nas apurações da Receita
Federal, escolhendo, simplesmente, confirmar a perspectiva de má-fé da
empresa, DESCONSIDERANDO Os indícios positivos, e CONSIDERANDO
apenas os negativos.
(...)
Elemento fundamental do dolo tributário é a má-fé, a vontade de fraudar,
identificada por fatos reveladores, após apuração por laudos e documentos
pelo Fisco, mas não por mera interpretação - os indícios.
Pela: leitura da Página 51 do Termo de Verificação de Encerramento de
Ação Fiscal, o auditor afirma que "não houve apuração de IRPJ e de CSIl,
nas DIPJ 2012 (AC 2011) e I) e DIPJ 2013 (AC 2012) entregues sem
informações, e a apuração) do PIS e da Cofins também não foi informada
("informada" sic)" e "na DCTF também não foram informados os valores
devidos de IRPJ e CSLI„ sendo que, para PIS e a Cofins, apresentou valores
espúrios de R$ 1, RS 10, RS 100".
(...)
Lembremo-nos de que o próprio auditor CONFIRMA ter PRESI IMIDO a má-
fé da empresa. recorrente, pois disse, nos trechos acima destacados, que a
vontade maléfica I de agir teria sido comprovada pela "apresentação" dos
valores espúrios; e também o acórdão flua em INDÍCIOS de dolo, mas NÃO
EM PROVAS CABAIS DELE.
(...)
Não pode o Fisco atribuir uma MULTA DE OFÍCIO, fundada em dolo, apenas
pela omissão de pagamentos. A expressão) "por si só" remete-nos à
necessidade de uma comprovação DOCUMENTAL, mui além do olhar sobre
a "aspectologia" contábil, e, ESPECIALMENTE, tendo em vista a CONDUTA
da empresa, de seus sócios, às épocas do fato gerador, da apuração) de
dados e da cooperação com o Fisco.
(...)
Fl. 22471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
13
A empresa recorrente já vem pagando parcelamento perante a Receita
referente a fatos análogos - fato gerador continuado tratando-se do ano de
2010 - levantados em Outro auto de infração (AI ITO 09.1.02.00-201,1-
00615-5),
Os
quais
partiram
de
análise
administrativa
que
EXPRESSANIENTE afastou qualquer indício de dolo.
Esta análise anterior, presente nos referidos autos, NÃO apresentou
qualquer - avaliação quanto à presença de dolo na conduta da empresa,
tendo apenas ocorrido multa de ofício junto a tuna multa incidente,
baseando-se na falta de pagamento pelo viés do artigo 80 da lei telada:
(...)
Para isto, é imprescindível REUNIÃO de processos, buscando única ÚNICA
decisão,
evitando-se
penalidades
equivocadas.
A
reunião
de
procedimentos com uma ÚNICA DECISÃO QUANTO A MULTA DE OFÍCIO é
uma garantia do devido processo legal, presente no artigo 71, em seu
parágrafo terceiro, e confirmada pelo Novo Código de Processo Civil:
"Art. 55 § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".
(...)
E preciso uma atitude certeira e objetiva de minoração do valor devido ao
Fisco, especialmente diante de erro claríssimo do acórdão) confirmando
má-fé sem qualquer prova além da contradição contábil observada.
2.5. DA OBRIGATORIEDADE DE MINORAÇÃO DA MULTA CONFISCATÓRIA
PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CARÁTER DE IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA
Mesmo diante das provas incontestes de que as multas apresentadas
deixaram de ter natureza pedagógica, passando a fins confiscatórios, estes
argumentos importantíssimos acabaram considerados irrelevantes pelo
acórdão.
(...)
No caso atual, apenas para dar sentido findo ao termo, o próprio STF já
decidiu que é confiscatória tal multa. E mais, o tema está AFETADO em
patamar de repercussão geral (RE 736090):
(...)
Se ainda não bastar, no RE 582.461, leading case de repercussão geral, o
STF determinou multa de no máximo 20% do valor principal,
DETERMINANDO anulação plena de valores de multa da receita muito
superiores a tal limite constitucional.
(...)
Assim, concluímos como ilegal a opção do acórdão em manter a escusa do
Fisco de cobrar multa ilegal por não existir dispositivo legal para que a
Receita estabeleça um valor menor do que 150%, sendo DEVER DA
RECEITA ADERIR A DECISÕES DO STF E DO STJ EM PATAMAR REPETITIVO E
EM CARÁTER DE REPERCUSSÃO GERAL, COMO, ACIMA DEMONSTRADO
ESTABELECENDO MINORAÇÃO DE MULTAS QUE CONDENAM AS EMPRESAS
À MORTE FISCAL.
Fl. 22472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
14
3. REQUERIMENTOS
REQUER a consideração da decadência tributária como exposto no recurso.
Em seguida, a determinação dos créditos tributários referidos na peça, em
relação a insumos e a 'despesas administrativas, como foi explicado
devidamente.
Na continuidade, a anulação da multa por filha de dolo concreto e, na
negativa, a sua minoração administrativa até o patamar máximo de 20% do
principal.
A exclusão do sócio administrador da CDA, por falta de intimação prévia.
Requer, por fim, a anulação da decisão do acórdão, com a procedência de
todos os pedidos leitos na impugnação.”.

À fls. 22387, consta despacho de encaminhamento da ARF-CPO-PR , com o
seguinte teor:
Apresentado Recurso Voluntário tempestivo, proponho o encaminhamento
do presente processo ao CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS - CARF-MF - DF.

À fls. 22402, consta Despacho de Saneamento da 2aTO/3aCâm./1aSejul, no qual
Em face do exposto, proponho o encaminhamento destes autos à
DRF/Londrina no Paraná, para que:
a) informe se houve a ciência do Acórdão n. 12-85.233 - de 08/02/2017 (a
fls. 22292 e segs.) pelo responsável tributário, Edilson Aparecido Soares e,
em caso afirmativo, junte, aos autos, o documento que comprove a data
em que foi dada a ciência;
b) em não tendo sido dada a ciência, cientifique o responsável tributário,
Edilson Aparecido Soares, do Acórdão n. 12-85.233 - de 08/02/2017 (a fls.
22292 e segs.), concedendo-lhe o prazo legal para interposição de recurso
voluntário;
c) após o transcurso do referido prazo, devolva os autos a esta 2aTO/3a
Câmara/1a Sejul do CARF, para prosseguimento do feito.
O responsável tributário (Edilson) tomou ciência do referido acórdão em
10/11/2025 (AR a fls. 22418) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 2242 e segs.) em 04/12/2025
(Termo a fls. 22420), no qual aduz os seguintes pedidos:
- Reconhecimento da prescrição administrativa, diante da paralisação do
processo por período superior ao previsto no art. 1o e 81o da Lei no
9.873/1999, com a consequente extinção da pretensão sancionatória.
Fl. 22473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
15
- Reconhecimento da decadência do lançamento, nos termos do art. 173, I,
do CTN e das Súmulas CARF nos 72, 101 e 104, com cancelamento integral
do crédito.
- Reconhecimento da nulidade absoluta do processo administrativo em
relação a pessoa física, em razão da ausência de intimação válida desde
2017.
- Afastamento de qualquer responsabilização do sócio, ante a inexistência
de prova de dolo, fraude, excesso de poderes ou abuso da personalidade
jurídica, conforme art. 135, III, do CTN.
- Afastamento da multa de ofício qualificada e das penalidades aplicadas,
em razão da ausência de elemento subjetivo e da cumulação ilegal das
multas, vedada pela Súmula CARF no 105.
- Reconhecimento da improcedência do mérito do lançamento, ante a
utilização de amostragem, desconsideração de documentos, cobrança
indevida de contribuição sobre vale-transporte e negativa indevida de
créditos de PIS/COFINS.
- Provimento integral do Recurso Voluntário, com a consequente anulação
total do lançamento fiscal.

É o Relatório.

VOTO VENCIDO

Os recursos voluntários atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual voto por deles conhecer.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
1. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RESPONSÁVEL DURANTE A FISCALIZAÇÃO
A primeira nulidade suscitada pela contribuinte reside na alegação de que a falta de
notificação pessoal do sócio, durante o procedimento fiscal, enseja a anulação plena do auto de
infração e de posterior CDA, porque buscar-se-á expropriação de bens de outra pessoa (que não o
devedor principal) sem que este nunca tenha desconfiado de tal situação.
Há que se salientar que, se procedente fosse o argumento da contribuinte, não
ensejaria a nulidade de todo o procedimento fiscal, mas apenas a exclusão de Edilson Aparecido
Fl. 22474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
16
Soares do polo passivo da relação tributária em análise. Todavia, a contribuinte não tem
legitimidade para questionar a responsabilização tributária imputada a Edilson Aparecido Soares,
conforme dispõe a Súmula CARF 172.
Assim, voto por não conhecer essa primeira nulidade suscitada.
Caso vencido, passo a analisar a preliminar.
O fato de o responsável tributário não ter sido intimado durante o procedimento de
fiscalização não gera qualquer nulidade no procedimento fiscal, pois, nesta fase inquisitorial, o
Fisco busca a formação do seu juízo de valor sobre os fatos investigados, coletando provas e
fazendo as intimações que se façam necessárias, conforme as suas análises. Além disso, em
poucas hipóteses a Lei determina a defesa prévia antes do lançamento, sendo um dos poucos
exemplos aquele do art. 42 da Lei 9.430/96 (omissão de receitas com base em extratos bancários),
mas disso não se trata nesta preliminar.
Como expressamente dispõe o art. 14 do Decreto no 70.235/72, é a impugnação da
exigência que instaura a fase litigiosa do procedimento, ou seja, o contencioso administrativo,
assim, efetuado o lançamento de ofício, a contribuinte e o responsável tributário foram
devidamente intimados e puderam apresentar a suas impugnações, razão pela qual não falar em
qualquer irregularidade no procedimento fiscal em tela.
Por essas razões, voto por rejeitar essa preliminar de nulidade suscitada pela
recorrente-contribuinte.
2. QUANTO À ALEGAÇÂO DE IRREGULARIDADE DA APURAÇÃO
A recorrente sustenta basicamente que a Fiscalização se utilizou de apuração por
amostragem o que não seria possível na investigação de contribuinte que, como ela, apura o IRPJ
pelo lucro real. Trata-se de argumento totalmente insustentável e que já foi plenamente
desconstituído pela decisão de piso, se não vejamos:
“Inicialmente a interessada faz uma série de alegações a respeito da
contribuição previdenciária que não é o objeto dos autos. Alega ainda que
a COFINS devida sobre o vale-transporte era desnecessária.
Cabe esclarecer que os valores informados na contabilidade da interessada
não foram confirmados por meio de documentação hábil e idônea. Assim a
parcela não confirmada e os valores descontados da folha salarial foram
glosados para fins de IRPJ e CSLL.
(...)
Ou seja, como a interessada exerce outras atividades além das permissivas
de creditamento, e não apresentou os controles segregados que
identifiquem e demonstrem os gastos relacionados exclusivamente com as
Fl. 22475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
17
atividades geradoras de crédito para fins de PIS e COFINS, a fiscalização
apurou o valor da parcela dedutível com base na GFIP.
Ou seja, não houve amostragem para apuração dos valores, ocorre que a
interessada não comprovou a despesa registrada na contabilidade o que
ocasionou a glosa de despesas para fins de apuração de IRPJ e CSLL e do
valor aceito como despesa deveria existir a segregação dos gastos
relacionados exclusivamente com as atividades geradoras de crédito,
para fins de PIS e COFINS.
(...)
É oportuno esclarecer que o auto de infração trata de glosas de despesas
e que os valores das retenções na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram
obtidos das DIRF. Tais valores são utilizados para dedução do tributo
devido, conforme fl. 22.024 do Termo de Verificação.
Assim, embora seja legítima a utilização da amostragem na auditoria fiscal
respaldada em norma legal, no presente caso, conforme bem sustentado pela decisão de piso, não
houve a utilização de amostragem, mas sim a glosa de despesas não comprovadas e, dentre as
comprovadas, a separação daquelas que davam créditos de PIS e de Cofins das outras que não
geravam tais créditos.
A recorrente não aponta qualquer argumento ou prova que desconstitua as
conclusões da decisão de piso, razão pela qual voto também por rejeitar essa preliminar de
nulidade.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA
Tendo em vista a relação de causa e efeito entre a eventual constatação de conduta
dolosa e a aplicação da regra decadencial do art. 173, I, do CTN, faz-se necessário que invertamos
a ordem deste julgamento, para que a decadência seja analisada após a análise do mérito,
especificamente, após a apreciação do ponto relativo à qualificação da multa de ofício.

DO MÉRITO
1. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE COFINS e PIS SOBRE VALE-
TRANSPORTE

No primeiro ponto de mérito, a recorrente sustenta que o acórdão recorrido foi
omisso quanto ao requerimento de declaração de ilegalidade de cobrança tributária sobre verba
não remuneratória, a saber, vale-transporte, pois não há incidência de contribuição para fins
sociais e previdenciários sobre este valor, posto não ser remuneração, sendo que o acórdão não
analisou o texto expresso da súmula CARF no 89 que NEGA a incidência sobre vale-transporte,
tema levantado na impugnação.
Fl. 22476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
18

Primeiramente, há que se afastar de plano a aplicação da Súmula CARF 89 na
espécie, pois, nestes autos, não se trata de contribuição previdenciária.

Por sua vez, vale analisar os fundamentos da decisão de piso, in verbis:
Inicialmente a interessada faz uma série de alegações a respeito da
contribuição previdenciária que não é o objeto dos autos. Alega ainda que
a COFINS devida sobre o vale-transporte era desnecessária.
Cabe esclarecer que os valores informados na contabilidade da interessada
não foram confirmados por meio de documentação hábil e idônea.. ..

Vale também a transcrição dos seguintes excertos do Termo de Encerramento
Fiscal:
A contribuinte, durante o procedimento fiscal, apresentou Planilhas de
Apuração de PIS e de Cofins com os créditos decorrentes de pagamentos
de vale transporte e de vale-alimentação aos funcionários.
Os demonstrativos contábeis apresentados, os Livros Diário (fls.
12.986/16.096) e os Livros Razão (fls. 3.629/7.046 e 16.167/20.896) dos AC
2011 e 2012, no entanto, não correspondem aos valores de crédito
decorrentes de despesas de vale transporte e de vale-alimentação
constantes nas planilhas de Apuração do PIS e do Cofins (fls.
7.047/7.374), sendo que, estas contas afetam as bases de cálculo tanto
do PIS e do Cofins como do IRPJ e da CSLL.
(...)
Algumas das contas de despesas que foram glosadas no item anterior
(4.1) são contas de valores que ensejam o direito a crédito de PIS e de
Cofins, assim, as glosas aplicadas às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
serão as mesmas para a base de cálculo dos créditos de PIS e de Cofins.

Com efeito, o recurso voluntário da contribuinte comete despautérios, pois,
primeiro, cita uma súmula que trata de contribuição previdenciária quando a matéria tratada era
Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep (PIS); segundo, comete o rotundo equívoco de sustentar
que teria havido incidência de Cofins e de PIS sobre valor de vale-transporte, quando o que
ocorreu foi a glosa de créditos de Cofins e PIS decorrentes de despesas com vale-transporte que
restaram não comprovadas.

Trata-se assim de argumentos de defesa totalmente equivocados, razão pela qual
voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
2. CONTESTATAÇÃO DA NEGATIVA DE CRÉDITOS DE COFINS e PIS SOBRE
SERVIÇOS ADJACENTES AO OBJETO PRINCIPAL
Neste ponto, vale a transcrição dos seguintes trechos do recurso voluntário:
Fl. 22477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
19
“Não há dúvida de que combustíveis, leite pasteurizado, frutas e produtos
hortícolas, produtos de toucador ou de higiene pessoal e desgastes dos
veículos são valores oriundos das despesas administrativas e dos insumos
que integram o fato gerador único do contrato terceirizado.
(...)
Quanto aos instintos para mantença de contratos de copeirarem [sic],
jardinagem e limpeza/conservação, o acórdão confirma o que o auditor,
entre as folhas 22.032 e 22.036, determinou, afastando a possibilidade de
a recorrente obter seu direito de crédito a título PIS e COFINS acerca de
itens que apresentou, durante a apuração realizada.
(...)
A negativa tem em vista tais produtos, não como matéria prima, afastando-
se de fase essencial da produção de serviços referida pela Empresa
Impacto que terceiriza serviços de limpeza, fornecimento de mão-de-obra,
bem como, a entrega insumos. Contudo, defendemos leitura diversa do
formalismo exacerbado do auditor para as terceirizadas que "vendem"
produtos para o "tomador de serviços", a fim de os diretamente utilizar, na
prestação acordada.
(...)
Más vou mais além. A confirmação do acórdão foi equivocada, ao
desconsiderar o direito a crédito da empresa recorrente, em vista de leite
em pó e de material de higiene, porque se trata de produtos adquiridos
para cumprimento da atividade contratual-fim pela qual era então
responsável.
Analisando os contratos da Empresa Impacto, notamos que a função
exercida por ela para atender ao interesse público, além da limpeza de
ambientes, também envolvia fornecimento de café, bem como a higiene
local, usando tais produtos.
Conforme já entendeu a Receita Federal em recentíssimo julgado, é
possível crédito de PIS/PASEP e Cofins dos materiais e serviços vinculados à
atividade-fim específica da empresa. Note que o auditor, apenas
interpretando O objeto contratual lido no contrato social da Impacto, a
saber, "limpeza e conservação", não adentrou nas execuções públicas
licitadas, na efetiva atividade por ela desempenhada: o instrumento
contratual licitado.”

O Termo de Verificação Fiscal deixa muito clara a razão de não poder a recorrente
se creditar dos valores pleiteados, no seguinte parágrafo:
Das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas pelos fornecedores, durante o
ano-calendário de 2010, foram extraídos os valores das mercadorias com
alíquota zero de PIS e de Cofins que não dão direito a crédito de PIS e
Cofins e, portanto, deduzidas dos valores de Materiais de Limpeza e de
Gêneros Alimentícios informados pela contribuinte na Escrituração
Contábil e transcritas na planilha de apuração do PIS e da Cofins (ver
Fl. 22478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
20
tabelas abaixo). A relação das Notas Fiscais com a descrição da mercadoria
que ensejaram os valores das tabelas estão no Anexo 1 e II deste Termo de
Verificação Fiscal.
O que também está bem exposto na decisão de piso, in verbis:
“c) Injusta e ilegal impossibilidade de direito a credito de PIS e COFINS para
combustíveis, leite pasteurizado, frutas e produtos hortícolas, produtos de
toucador ou de higiene pessoal.
O contribuinte alega que a finalidade de tais produtos e da mão-de-obra é
a concretização material do contrato. O leite em pó e o material de higiene
são produtos adquiridos para cumprimento da atividade contratual-fim
pela qual era então responsável.
A lei no 10.833/2003 e a 10.637/2002 no art. 3o, § 2o, inciso II assim dispõe:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
Não gera direito ao crédito, o valor de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições quando adquiridos com alíquota zero,
suspensão, não incidência e isenção.
As soluções de consulta citadas referem-se à manutenção de créditos
vinculados a receita sujeita a alíquota zero. As demais decisões tratam da
possibilidade de crédito de frete na venda.
No caso em questão a receita não está sujeita a alíquota zero, e sim, o
insumo adquirido.
Cabe ressaltar que há contrato em que a interessada explora a atividade de
lanchonete, por meio de concessão. Neste caso, não se trata de insumo e a
revenda de produtos não tributados não gera direito a crédito da não
cumulatividade.
Diante disso, ficam mantidas as glosas relativas aos gêneros alimentícios e
materiais de limpeza adquiridos com alíquota zero.”
Fl. 22479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
21

Ora, o que a recorrente denomina de “formalismo exacerbado do auditor”,
conforme retro demonstrado, trata-se de legalidade tributária, razão pela qual voto por negar
provimento ao recurso também nesse ponto.
3. CONTESTATAÇÃO DA NEGATIVA DE CRÉDITOS DE COFINS e PIS SOBRE SERVIÇOS
DE TELEATENDIMENTO EM GERAL
A recorrente sustenta que a decisão de piso “desconsiderou a utilização de créditos
tributários referentes à PIS/COFINS de telefonista”, pois “desconsiderou a natureza clara da
atividade de telefonista como incidindo no ditame do artigo 10, XIX da Lei 10.833/03, de maneira
que criou maiores valores devidos pela empresa Impacto, eis que, em 2011, a incidência financeira
superior foi de RS 114.4,59,74; e, em 2012, de RS 220.093,69”, por isso, “é imprescindível o
creditar da diferença atualizada do que foi pago a maior, no respectivo período de apuração,
pondo-se abaixo a leitura indiscreta e insuficiente do auditor e a indevida confirmação do
acórdão”.

Primeiramente, há que se salientar que o Termo de Enceramento da Ação Fiscal só
trata de serviços de telefonia nos seguintes parágrafos:
“As atividades desenvolvidas pela empresa de prestação de serviços
limpeza, serviços de copa e serviços de telefonista, entretanto, não podem
deduzir a depreciação de veículos. Uma enceradeira é um equipamento
utilizado diretamente na prestação dos serviços de limpeza, logo, pode ser
depreciado, mas o veículo Uno e o caminhão não são essenciais para
nenhum dos serviços prestados pela contribuinte.
(...)
d. Telefone, Correios, Combustíveis e Lubrificantes: Nenhuma destas
despesas se amolda nos preceitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 ou do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, porquanto os
bens utilizados, para poderem ser considerados para crédito de PIS e de
Cofins, teriam que ser enquadrados como insumos para a prestação dos
serviços. De fato, custo com serviços de telefonia e Correios não são
insumos para prestação de serviços realizados pela contribuinte. Em
relação aos lubrificantes e combustíveis, como já dito na análise da
depreciação, veículos não são diretamente necessários para a prestação
dos serviços realizados pela empresa.”

Por sua vez, a decisão de piso volta a esclarecer que, embora a interessada alegue
que os serviços de telefonia continuam sujeito à incidência cumulativa, conforme artigo 10, inciso
XIX da Lei no 10.833/2003, a autuação não trata de tributação de receitas de serviços de telefonia,
e sim de glosa de créditos relativos a despesas de telefonia por não serem insumos para o serviço
prestado.
Fl. 22480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
22

A recorrente mais uma vez se equivoca, pois aqui se trata de glosa de crédito de
Cofins/PIS, não da tributação de receita da prestação de serviço de telefonia. Aliás, pelo art. 10,
XIX, da Lei n. 10.833/03, ainda que as referidas despesas fossem enquadráveis como insumos na
prestação de serviço de teleatendimento em geral (call center), como sustenta a recorrente, eles
não gerariam créditos, por serem serviços sujeitos ao regime cumulativo da Cofins/Pis.

Por essa razão, voto por negar provimento ao recurso também nesse ponto.
4. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
O Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal assim fundamenta a
qualificação da multa de ofício:
“A escrituração contábil da contribuinte nos AC de 2011 e 2012 apresentou
um aumento de despesas desproporcional quando comparado ao AC de
2010, como podemos observar nos quadros comparativos abaixo das
contas de despesas mais relevantes.
(...)
Pode-se observar nos quadros comparativos que as despesas registradas
em contabilidade das contas de Material de Limpeza tiveram um aumento
desproporcional nos AC de 2011 e 2012 quando comparados com as
despesas do AC de 2010, também as contas de Produtos de Limpeza, Vale-
Transporte e Auxílio-Alimentação (Vale Alimentação) do AC 2012 tiveram
variações desproporcionais em relação ao AC 2010, se comparados com o
aumento do faturamento da empresa ou com o incremento do número de
funcionários.
Estes fatos, como mencionado nos itens anteriores nos quais se apurou os
tributos devidos, ensejaram a solicitação de documentos comprobatórios
das despesas escrituradas na contabilidade que levantaram suspeitas pelo
valor elevado e pela falta da indicação do fornecedor e do número da nota
fiscal. Com efeito, as suspeitas se confirmaram, para a maioria dos
lançamentos suspeitos a contribuinte não apresentou quaisquer
documentos (ver item 4.1). O modo como estas despesas de valor
desproporcionalmente elevados estão disseminadas nos lançamentos
contábeis e a falta de comprovação por qualquer tipo de documento,
demostraram a intenção da contribuinte e do seu sócio-administrador de
não recolher os tributos devidos.
Ademais, não houve apuração de IRPJ e de CSLL nas DIPJ 2012 (AC 2011) e
DIPJ 2013 (AC 2012), entregues sem informações, e a apuração do PIS e da
Cofins também não foi informada nas Dacon dos mesmos anos. Na DCTF
também não foram informados os valores devidos de IRPJ e CSLL, sendo
Fl. 22481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
23
que, para o PIS e a Cofins apresentou valores espúrios de R$ 1,00 (um real),
R$ 10,00 (dez reais), R$ 100,00 (cem reais) ou, em alguns períodos, não
apresentou valor devido algum (ver item 4.2).
Na definição constante da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, art.
72, “fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento”
(...)
Tendo em vista que os procedimentos adotados pela contribuinte,
relatados nos itens anteriores, a sistemática fraude da escrita contábil
por meio de despesas fictícias, com o objetivo de não oferecer as receitas
a tributação, caracterizam intenção de diminuir o resultado tributável e,
portanto, ensejam a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento), conforme previsto no art. 44, inciso I, e § 1o da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções, conforme dispõe a Lei no 8.137/90. arts. 1o e 2o.”.

Inicialmente, alerte-se que a recorrente não aduziu qualquer argumento de mérito
em face dos lançamentos do IRPJ e CSLL. Não obstante, vale a transcrição do seguinte trecho do
Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (TVEAF), no qual a Fiscalização aponta as
razões das glosas de despesas:
A contribuinte, entretanto, não apresentou documentos hábeis, na forma
de notas fiscais acompanhado de comprovantes de pagamento, para a
maioria dos lançamentos questionados ou declarou que tais comprovantes
não foram encontradas (fl. 7.912). Foram apresentados poucos
comprovantes e, ainda dentre estes, alguns não se mostraram idôneos, tais
como cópias xerográficas de notas fiscais de talonário, cópias ilegíveis, e
documentos que informam pagamentos sem a devida nota fiscal ou Danfe.
(fls. 7.394/7.719).
Além dos documentos solicitados a contribuinte apresentou Notas Fiscais
relativos a despesas que teria realizado sem a devida contabilização.
Conforme visto acima, a Fiscalização considerou que tais despesas não
comprovadas são fictícias e foram meio ilícito de modificar as características essenciais da
obrigação tributária, ou seja, de reduzir indevidamente as bases tributáveis do IRPJ e da CSLL e de
criar ilicitamente créditos de Cofins de PIS.
Fl. 22482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
24
Todavia, embora a Fiscalização tenha enquadrado a conduta da recorrente apenas
em fraude, é descrito também a conduta de sonegação – retardar o conhecimento do Fisco da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, se não vejamos o seguinte trecho do TVEAF, in verbis:
“Em procedimento de auditoria foi verificado que a contribuinte não
declarou débitos de IRPJ e de CSLL nas DCTF referentes às apurações
trimestrais dos AC 2011 e 2012 (fls. 21.353/21.442). As DIPJ 2012 (AC 2011)
e 2013 (AC 2012) (fls. 3.140/3.285) também foram entregues sem valores.
Contudo, com base nos Livros de Apuração do Lucro Real (Lalur) (fls.
20.903/20.917), na Escrituração Contábil (3.629/7.046, 7.914/9.001,
9.004/9.014, 12.986/16.165, 16.167/20.896) e nas planilhas de apuração
do PIS e da Cofins dos AC 2011 e 2012 (7.047/7.224, em papel, e
20.897/20.901, em meio digital) apresentadas pela contribuinte, coligidos
com outros documentos obtidos no curso do procedimento fiscal, os
valores devidos de IRPJ e CSLL foram apurados como se verá nos itens
seguintes.
(...)
As Contribuições para o PIS e a Cofins também não foram apuradas nos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon (fls.
20.918/21.352) entregues sem valores de PIS e de Cofins. Nas Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (fls. 21.353/21.442),
referentes aos AC 2011 e 2012, foram informados valores espúrios em
diversos períodos de apuração dos AC de 2011 e de 2012, mormente
preenchidos com valores devidos de PIS e de Cofins de R$ 1,00 a R$ 100,00,
ou sem débito algum de PIS e de Cofins.
(...)
Ademais, não houve apuração de IRPJ e de CSLL nas DIPJ 2012 (AC 2011) e
DIPJ 2013 (AC 2012), entregues sem informações, e a apuração do PIS e da
Cofins também não foi informada nas Dacon dos mesmos anos. Na DCTF
também não foram informados os valores devidos de IRPJ e CSLL, sendo
que, para o PIS e a Cofins apresentou valores espúrios de R$ 1,00 (um real),
R$ 10,00 (dez reais), R$ 100,00 (cem reais) ou, em alguns períodos, não
apresentou valor devido algum (ver item 4.2).”
Ora, ainda que não se possa, nesta instância de julgamento, modificar o
enquadramento legal, para abranger também a sonegação, a conduta acima descrita reforça a
ideia de conduta dolosa da recorrente, enquadrável como fraude, pela tentativa de evitar a
ocorrência do fato gerador, pela criação de despesas fictícias.
Fl. 22483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
25
Em sua peça de defesa, a recorrente sustenta que, em autuações de períodos
anteriores, não teria sido qualificada a multa de ofício. Ora, isso é totalmente irrelevante, pois a
auditoria anterior pode ter sido superficial, a conduta da recorrente pode ter sido outra em anos
anteriores, ou seja, o que importa aqui são os fatos apurados neste processo, os quais a
recorrente não logrou desconstituir. Aliás, embora irrelevante, como já dito, o TVEAF aponta
indício que realmente a conduta da recorrente se modificou nos antos em tela, se não vejamos o
seguinte excerto do TVEAF:
Pode-se observar nos quadros comparativos que as despesas registradas
em contabilidade das contas de Material de Limpeza tiveram um aumento
desproporcional nos AC de 2011 e 2012 quando comparados com as
despesas do AC de 2010, também as contas de Produtos de Limpeza, Vale-
Transporte e Auxílio-Alimentação (Vale Alimentação) do AC 2012 tiveram
variações desproporcionais em relação ao AC 2010, se comparados com o
aumento do faturamento da empresa ou com o incremento do número de
funcionários.
Quanto à alegação de que a decisão recorrida não justificou a manutenção da multa
qualificada, vale a transcrição do seguinte trecho de tal decisão:
No caso em análise, foi apurado que:
-as despesas do contribuinte apresentaram um aumento desproporcional
quando comparadas com o ano de 2010;
- destaque-se que a despesa de material de limpeza aumentou 391%, de
2010 para 2011 enquanto que o aumento de receitas e de funcionários
ficou na faixa de 30%;
- a interessada apresentou as DIPJ e DACON zeradas, enquanto na DCTF
apresentou, em alguns períodos, valores irrisórios e em outros, também
zerada.
- também não consegue comprovar grande parte das despesas registradas
em sua contabilidade;
Verifica-se que tais indícios, demonstram que a interessada registrou
despesas inexistentes apenas para evitar a ocorrência do fato gerador.
A interessada em sua impugnação não apresenta os comprovantes das
despesas, apenas alega que cometeu equívocos por má gestão e
incapacidade contábil que não haveria a intenção de gerar prejuízo ao
Estado.
Difícil entender como uma má gestão e incapacidade contábil criaria
registros inexistentes de despesas. Muito menos por que apresentaria
declarações zeradas.
Fl. 22484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
26
Não se trata de simples omissão. O contribuinte que, reiteradamente,
insere elementos inexatos na contabilidade, afasta a possibilidade de
desatenção eventual, enquadrando a sua conduta no tipo descrito no art.
1o, inciso II, da Lei no 8.137/90.
Revela-se, portanto, que a conduta da impugnante de não declarar
corretamente, durante 2 anos consecutivos, as receitas auferidas, denota o
elemento subjetivo do dolo e enseja a aplicação da multa agravada.
Omitindo, ou pior, declarando falsas informações ao fisco, a impugnante
claramente tentou impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
A prática sistemática, repita-se, adotada durante 2 anos consecutivos,
forma o elemento subjetivo da conduta dolosa. E tal conduta é aquela
capaz de dar azo à duplicação da multa de ofício, conforme art. 44, inciso I
e § 1o, da Lei no 9.430/1996, c/c o art. 71 da Lei no 4.502/1964.
Quanto à questão da solidariedade, de fato a responsabilidade pelo
recolhimento dos tributos é da sociedade, ocorre que quando o sócio-
administrador comete ato ilícito para encobrir a própria ocorrência do fato
jurídico tributário, apresentando declarações zeradas, inserindo despesas
inexistentes na contabilidade passa a ser responsável solidário pelos
crédito tributário lançado. Nesta situação ficou configurado o dolo.
Quanto à alegação de afronta à Constituição por entender tal multa
confiscatória, as autoridades administrativas estão obrigadas à observância
da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação
de
argüições
de
inconstitucionalidade
e
ilegalidade,
restringindo-se a instância administrativa ao exame da validade jurídica dos
atos praticados pelos agentes do fisco.
Ora, a decisão de piso não só justifica, como muito bem sumariza toda a acusação
fiscal que fundamentou a qualificação da multa de ofício.
Por essas razões, voto por manter a qualificação da multa de ofício.
5. DA DECADÊNCIA
Demonstrada a conduta dolosa da recorrente, a regra decadencial aplicada, no
caso, é a do art. 173, I, do CTN, tendo em vista que o § 4, in fine, do art. 150 do CTN exclui a
aplicação desse artigo em caso de dolo, fraude ou simulação.
Aplicado, na espécie, o art. 173, I, do CTN, o prazo para o Fisco constituir créditos de
fatos geradores mensais de 2011 (os mais antigos) findaria em 31/12/2016, como os sujeitos
passivos (contribuinte e responsáveis) tiveram ciência do lançamento em 23/03/2016 (docs. a fls.
Fl. 22485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
27
2127 a 2131), não há que se falar que tivesse decaído o direito de o Fisco constituir os créditos em
julgamento.
Assim, voto por rejeitar a preliminar de decadência.
6 . DA REDUÇÃO DO PERCCENTUAL DE MULTA DE OFÍCIO
Incialmente, ressalte-se que a alegação da recorrente de que a multa aplicada é
confiscatória não deve ser apreciada por essa Turma Julgadora, pois este Colegiado não deve fazer
juízo de constitucionalidade de norma legal, no caso, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, já que se
encontra limitado pelo art. 26-A do Decreto n. 70.235/72.
No entanto, voto por reduzir o percentual de multa de ofício de 150% para 100%,
em razão da retroatividade benéfica (art. 106, II, c, do CTN) da Lei n. 14.689/23, que alterou o art.
44 da Lei n. 9430/96, fazendo incidir multa de 100% nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Ressalto que o presente caso não se enquadra na hipótese de reincidência, conforme definida no
§ 1oA do mesmo dispositivo legal.
Por último, não deve ser apreciado o pedido da recorrente, para que seja afastada a
responsabilidade de Edilson Aparecido Soares, por falta de legitimidade da recorrente, conforme
abordado anteriormente.
Assim, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte -
Impacto, apenas para reduzir o percentual de multa qualificada aplicada de 150% para 100%.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL
DAS PRELIMINARES
O responsável tributário Edilson Aparecido Soares aduz duas prejudiciais de mérito:
a primeira refere-se à decadência tributária, a qual já foi enfrentada e rejeitada; e a segunda
reside na alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, a qual também deve ser rejeitada
por força do disposto na Súmula CARF n. 11.
Destarte, voto por rejeitar as prejudiciais de mérito suscitadas pelo responsável
tributário.
DO MÉRITO
Inicialmente, ressalte-se que algumas questões de mérito levantadas pelo
recorrente-responsável já foram anteriormente enfrentadas, razão pela qual não serão
novamente analisadas, como, por exemplo, a conduta dolosa da sociedade que levou à
qualificação da multa.
O recorrente-responsável, cuja responsabilidade fora enquadrada no art. 135, III, do
CTN, apresenta uma série de argumentos impertinentes, como por exemplo, a necessidade de:
comprovação da confusão patrimonial, de ocorrência das condições impostas pelo art. 50 do
Fl. 22486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
28
Código Civil (desconsideração da personalidade jurídica) e prova do abuso de personalidade
jurídica. Não obstante, o recorrente também questiona a necessidade de prova da conduta dolosa
do gerente, ou gestor na sua dicção.
As condições para aplicação do art. 135, III, do CTN estão claras neste dispositivo,
quais sejam, que os diretores, gerentes ou representante legal da pessoa jurídica tenha praticado
ato ilícito ou ultra vires societatis enquadrável como infração tributária da pessoa jurídica.
O TVEAF assim fundamenta a responsabilização tributária de Edilson Aparecido
Soares:
EDILSON APARECIDO SOARES, CPF/MP no 571.935.849-87, junto com
EDSON FLOGNER, CPF/MF no 478.935.169-68, fundaram a empresa
IMPACTO – EVENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS S/S LTDA. em
29/10/2004, cada um com 50% das cotas da empresa, sendo que este
deixou a sociedade em 22/03/2007, com a transferência de todas as suas
cotas para Edilson Aparecido Soares, que por sua vez transferiu 1% de suas
cotas para MARCIA DE SOUZA SOARES, CPF/MF no 618.169.819-15,
permanecendo com 99% das cotas e como o único sócio-administrador da
empresa (fls. 10/37).
Durante todo período objeto do presente procedimento fiscal, AC 2011 e
2012, Edilson Aparecido Soares foi o único sócio-administrador da
empresa. A escrituração contábil e fiscal deste período, conforme
demonstrado nos itens anteriores, foi fraudada no intuito de sonegar
tributos, mormente por meio de lançamentos de despesas inexistentes.
O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966) estabelece, em
seu artigo 135, a responsabilidade solidária dos sócios que sejam diretores
ou gerentes (administradores) da pessoa jurídica por atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, verbis:
(...)
Por fim, as ações do Sr. EDILSON APARECIDO SOARES, na gestão da
empresa, não se caracterizam como meras decisões administrativas
equivocadas, mas de flagrantes violações à lei. A obrigação de registrar
corretamente a vida financeira da empresa em contabilidade própria é
essencial para o atendimento da legislação comercial e fiscal, mais grave
ainda é fraudar a contabilidade para elidir os tributos e as contribuições
devidas. Isto posto, considerou-se o procurador, Sr. EDILSON APARECIDO
SOARES, responsável solidário, na forma do artigo 135, III do CTN.
Como se vê, o TVEAF não aponta um único ato ilícito ou ultra vires societatis de
Edilson Aparecido Soares, mas o responsabiliza por ter sido o único administrador da contribuinte.
Fl. 22487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
29
Ora, o dolo não se presume e, como colocado no TVEAF, a responsabilização tributária de Edilson
só se manteria se fosse presumido, a partir do contexto descrito, a existência de ato ilícito ou ultra
vires societatis. É verdade que um conjunto harmônico, concatenado e convergentes de indícios
pode sim justificar a imputação de conduta dolosa, mas isso também não se vê apontado no
TVEAF.
Assim, concluo que não resta demonstrado o ato ilícito ou ultra vires societatis
praticado por Edilson Aparecido Soares a justificar sua responsabilização, ainda que seja bastante
provável, diante dos fatos apurados, que tais atos existam.
Neste sentido, voto por afastar a responsabilidade tributária de Edilson Aparecido
Soares.

DAS CONCLUSÕES
Em face do exposto, voto por rejeitar as preliminares processuais e prejudiciais de
mérito suscitadas e, no mérito, por dar provimento parcial aos recursos voluntários do
contribuinte e do responsável tributários, apenas para: reduzir o percentual de multa qualificada
de 150% para 100%; e afastar a responsabilidade tributária de Edilson Aparecido Soares.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, redator designado
Com a devida vênia ao excelente e bem fundamentado voto do nobre colega
Relator, com o qual concordei quase que na integralidade, dele divergi apenas em relação ao
provimento do recurso do responsável solidário Edilson Aparecido Soares.
Em que pese os seus relevantes fundamentos, tenho posição distinta no que se
refere à aplicabilidade do art. 135, III do CTN, bem como acerca da fundamentação que justificou a
sua responsabilização com base no referido dispositivo.
Da análise do TVF, a ocorrência de atos com dolo, fraude à lei e com o evidente
intuito de sonegar tributos, foi devidamente fundamentada no TVF e muito bem abordadas pelo
nobre colega relator quando da manutenção da qualificação da penalidade.
Fl. 22488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
30
No voto condutor, inclusive, o nobre relator muito bem observou que o TVF
enquadrou os atos cometidos pela contribuinte como fraude, quando, também, devidamente
caracterizada como sonegação. Senão vejamos:

Conforme visto acima, a Fiscalização considerou que tais despesas não
comprovadas são fictícias e foram meio ilícito de modificar as características
essenciais da obrigação tributária, ou seja, de reduzir indevidamente as bases
tributáveis do IRPJ e da CSLL e de criar ilicitamente créditos de Cofins de PIS.
Todavia, embora a Fiscalização tenha enquadrado a conduta da recorrente apenas
em fraude, é descrito também a conduta de sonegação – retardar o
conhecimento do Fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, se não vejamos o seguinte
trecho do TVEAF, in verbis:
“Em procedimento de auditoria foi verificado que a contribuinte não declarou
débitos de IRPJ e de CSLL nas DCTF referentes às apurações trimestrais dos AC
2011 e 2012 (fls. 21.353/21.442). As DIPJ 2012 (AC 2011) e 2013 (AC 2012) (fls.
3.140/3.285) também foram entregues sem valores. Contudo, com base nos
Livros de Apuração do Lucro Real (Lalur) (fls. 20.903/20.917), na Escrituração
Contábil (3.629/7.046, 7.914/9.001, 9.004/9.014, 12.986/16.165, 16.167/20.896)
e nas planilhas de apuração do PIS e da Cofins dos AC 2011 e 2012 (7.047/7.224,
em papel, e 20.897/20.901, em meio digital) apresentadas pela contribuinte,
coligidos com outros documentos obtidos no curso do procedimento fiscal, os
valores devidos de IRPJ e CSLL foram apurados como se verá nos itens seguintes.
(...)
As Contribuições para o PIS e a Cofins também não foram apuradas nos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
– Dacon (fls.
20.918/21.352) entregues sem valores de PIS e de Cofins. Nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (fls. 21.353/21.442), referentes aos
AC 2011 e 2012, foram informados valores espúrios em diversos períodos de
apuração dos AC de 2011 e de 2012, mormente preenchidos com valores devidos
de PIS e de Cofins de R$ 1,00 a R$ 100,00, ou sem débito algum de PIS e de Cofins.
(...)
Ademais, não houve apuração de IRPJ e de CSLL nas DIPJ 2012 (AC 2011) e DIPJ
2013 (AC 2012), entregues sem informações, e a apuração do PIS e da Cofins
também não foi informada nas Dacon dos mesmos anos. Na DCTF também não
foram informados os valores devidos de IRPJ e CSLL, sendo que, para o PIS e a
Cofins apresentou valores espúrios de R$ 1,00 (um real), R$ 10,00 (dez reais), R$
100,00 (cem reais) ou, em alguns períodos, não apresentou valor devido algum
(ver item 4.2).” Ora, ainda que não se possa, nesta instância de julgamento,
modificar o enquadramento legal, para abranger também a sonegação, a conduta
Fl. 22489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
31
acima descrita reforça a ideia de conduta dolosa da recorrente, enquadrável
como fraude, pela tentativa de evitar a ocorrência do fato gerador, pela criação
de despesas fictícias.
Em sua peça de defesa, a recorrente sustenta que, em autuações de períodos
anteriores, não teria sido qualificada a multa de ofício. Ora, isso é totalmente
irrelevante, pois a auditoria anterior pode ter sido superficial, a conduta da
recorrente pode ter sido outra em anos anteriores, ou seja, o que importa aqui
são os fatos apurados neste processo, os quais a recorrente não logrou
desconstituir. Aliás, embora irrelevante, como já dito, o TVEAF aponta indício que
realmente a conduta da recorrente se modificou nos antos em tela, se não
vejamos o seguinte excerto do TVEAF:
Pode-se observar nos quadros comparativos que as despesas registradas em
contabilidade das contas de Material de Limpeza tiveram um aumento
desproporcional nos AC de 2011 e 2012 quando comparados com as despesas do
AC de 2010, também as contas de Produtos de Limpeza, Vale-Transporte e
Auxílio-Alimentação (Vale Alimentação) do AC 2012 tiveram variações
desproporcionais em relação ao AC 2010, se comparados com o aumento do
faturamento da empresa ou com o incremento do número de funcionários.

Assim, à partir da caracterização de atuação dolosa da contribuinte em fraudar a lei
e sonegar tributos, para fins de aplicação do inc. III do art. 135 do CTN, que determina a
responsabilização pessoal dos responsáveis decorrente das obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, necessário fazer o liame entre a atuação
dolosa e a atuação do agente responsabilizado como diretor, gerente ou representante da pessoa
jurídica. Isto porque, a atuação dolosa da pessoa jurídica sempre é realizada por meio de um
agente.
Neste ponto, entendo que o TVF fez a devida ligação entre os atos dolosos
reconhecidos por esta TO, e a posição do responsável como representante da contribuinte (único
sócio-administrador) em todo período:

EDILSON APARECIDO SOARES, CPF/MP no 571.935.849-87, junto com
EDSON FLOGNER, CPF/MF no 478.935.169-68, fundaram a empresa
IMPACTO – EVENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS S/S LTDA. em
29/10/2004, cada um com 50% das cotas da empresa, sendo que este
deixou a sociedade em 22/03/2007, com a transferência de todas as suas
cotas para Edilson Aparecido Soares, que por sua vez transferiu 1% de suas
cotas para MARCIA DE SOUZA SOARES, CPF/MF no 618.169.819-15,
Fl. 22490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
32
permanecendo com 99% das cotas e como o único sócio-administrador da
empresa (fls. 10/37).
Durante todo período objeto do presente procedimento fiscal, AC 2011 e
2012, Edilson Aparecido Soares foi o único sócio-administrador da
empresa. A escrituração contábil e fiscal deste período, conforme
demonstrado nos itens anteriores, foi fraudada no intuito de sonegar
tributos, mormente por meio de lançamentos de despesas inexistentes.
O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966) estabelece, em
seu artigo 135, a responsabilidade solidária dos sócios que sejam diretores
ou gerentes (administradores) da pessoa jurídica por atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, verbis:
(...)
Por fim, as ações do Sr. EDILSON APARECIDO SOARES, na gestão da
empresa, não se caracterizam como meras decisões administrativas
equivocadas, mas de flagrantes violações à lei. A obrigação de registrar
corretamente a vida financeira da empresa em contabilidade própria é
essencial para o atendimento da legislação comercial e fiscal, mais grave
ainda é fraudar a contabilidade para elidir os tributos e as contribuições
devidas. Isto posto, considerou-se o procurador, Sr. EDILSON APARECIDO
SOARES, responsável solidário, na forma do artigo 135, III do CTN.

Necessário ressaltar, ainda, algumas das constatações que levaram à qualificação da
penalidade:

a) as despesas do contribuinte apresentaram um aumento desproporcional
quando comparadas com o ano de 2010;
b) destaque-se que a despesa de material de limpeza aumentou 391%, de 2010
para 2011 enquanto que o aumento de receitas e de funcionários ficou na
faixa de 30%;
c) a interessada apresentou as DIPJ e DACON zeradas, enquanto na DCTF
apresentou, em alguns períodos, valores irrisórios e em outros, também
zerada.
d) também não consegue comprovar grande parte das despesas registradas em
sua contabilidade;

Fl. 22491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720547/2015-80
33
Tudo isso acarretou no lançamento de crédito tributário de aproximadamente R$
7.000.000,00 em apenas dois anos de apuração.
Apenas de tributos não recolhidos, excluídos juros, multas isoladas e sancionatórias,
foram quase R$ 2,5 milhões não recolhidos no período. Não haveria como a contribuinte realizar
tais atos ilícitos sem a atuação de um agente e, muito menos, que tais fatos tivessem sido
realizados sem a concordância do Sr. Edilson Aparecido Soares que era o único sócio-
administrador do período.
Não entendo que estejamos a falara de uma presunção, mas de comprovação
inequívoca da atuação dolosa e em fraude à lei e, além disso, a devida individualização do sócio-
administrador para fins de responsabilização pessoal expressa prevista no inc. III, art. 135 do CTN.
Assim, essas foram as razões que me levaram a divergir do excelente voto do
conselheiro relator neste ponto.
Face ao exposto, voto por manter a responsabilidade tributária de Edilson
Aparecido Soares, negando provimento integral ao seu Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 22492
DF CARF MF
Original